Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0740369-57.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADOS: BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, THIAGO SANDRI DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da eminente autoridade judicial do Tribunal do Júri de Brasília - DF, que declarou a ilegalidade do depoimento e dos reconhecimentos fotográficos feitos, na esfera policial, pela adolescente P. K. A. M., determinando o desentranhamento das peças dos autos do processo n. 0718704-16.2021.8.07.0001, sob o fundamento que não foi observado o procedimento previsto na Lei 13.431/2017 para a colheita da prova em relação à adolescente. Argumentou o ilustre Promotor de Justiça, em resumo, que em nenhum momento foram desrespeitados os direitos e garantias da adolescente P.K.A.M., pois seu depoimento foi colhido pela Autoridade Policial, na presença de seu genitor, que coassinou o termo de declarações na condição de Representante/Curador da adolescente ouvida. Aduziu que eventuais falhas quanto às formalidades não podem implicar – “ipso facto” – a nulidade do depoimento, conquanto eventualmente possa acarretar a responsabilização do agente público (art. 4o, § 4o da Lei no 13.431/17), o que não é o caso. Ponderou que, consoante se verifica da Lei n. 13.431/2017, sua função social é assegurar que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, tenha seus direitos e garantias resguardados, evitando-se a revitimização, e declarar nulo seu depoimento perante a autoridade policial, a fim de ouvi-la novamente em juízo, com técnica de depoimento especial, faria exatamente o que a referida Lei visa coibir, ou seja, repetição de atos “traumáticos”. Salientou que o Delegado de Polícia Ricardo Bispo, em seu depoimento em juízo, relatou que colheu a versão da testemunha/adolescente na forma de relato espontâneo, pois, quando há envolvimento de criança e adolescente, há uma conversa prévia para saber qual o seu conhecimento sobre os fatos, e tal roteiro se insere na natureza de investigação. A ilustre autoridade policial contou que a adolescente compareceu com o pai na delegacia, relatando livremente os fatos, tendo se entendido que o relato espontâneo era suficiente para que houvesse uma linha de investigação, razão pela qual reputou desnecessária a repetição por oitiva especial. Alegou que da forma como o depoimento foi colhido tem-se que os direitos e garantias da adolescente foram preservados, não havendo, portanto, cogitar-se da retirada dos autos de suas declarações e dos reconhecimentos por ela efetuados. Pontuou que não há nulidade processual sem prejuízo, e não se demonstrou qualquer prejuízo ao processo ou à integridade da testemunha, a fim de que sua oitiva perante a autoridade policial e os reconhecimentos fotográficos por ela realizados fossem considerados nulos. Assim, requereu o Ministério Público, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que se mantenha, nos autos da ação penal, o depoimento e os reconhecimentos fotográficos que foram declarados ilegais pela autoridade judiciária. No mérito, requereu que se reconheça o erro de procedimento em que incorreu a r. decisão impugnada, ao declarar a ilicitude da prova como nulidade absoluta, com a consequente manutenção dos referidos documentos nos autos. É o relatório. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDT), “A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido”. Consta da reclamação apenas a petição inicial (ID 41718970). 2. Dê-se vista ao Reclamante (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) para instruir o recurso com cópia de documentos que viabilizem a análise do pedido. 3. Após, retornem-se os autos para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator